Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735883-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: RAIZEN S.A., RAIZEN SABBA CONVENIENCIAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual (R$ 24.829.018,69), acolheu parcialmente a impugnação à penhora apenas para limitar a R$ 2.813.000,00 o valor máximo da garantia hipotecária oferecida pelo agravante (terceiro garantidor hipotecário). Alega, em síntese, que: 1) na origem, a empresa Raízen ajuizou ação de rescisão contratual contra a empresa Rota Sul, em razão do descumprimento de contratos de revenda exclusiva de combustíveis e franquia de conveniência, tendo o agravante figurado na condição de terceiro garantidor hipotecário; 2) a sentença rescindiu o ajuste sem citação do agravante e, na fase de execução, teve imóvel de sua propriedade penhorado; 3) é nula a execução por ausência de sua citação na condição de garantidor hipotecário, pois o art. 835, § 3o não afasta a regra do art. 238, ambos do CPC, sendo indispensável que o proprietário do bem dado em garantia integre o polo passivo da execução para exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, sob pena de violação ao devido processo legal e consequente nulidade absoluta da penhora e dos atos subsequentes; 4) houve negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de origem, que deixou de apreciar as teses de extinção da garantia (em razão de novação) e de excesso de execução apresentadas pelo agravante, restringindo indevidamente o direito de defesa do terceiro garantidor e contrariando a jurisprudência do STJ; 5) houve inequívoca novação contratual entre Raízen e Rota Sul em 2019, com a criação de novas obrigações, prazos e volumes – inclusive a aquisição de 42 milhões de litros de combustíveis até 2027 –, o que extinguiu os contratos anteriores de 2014 ainda vigentes e, por consequência, liberou automaticamente as garantias prestadas pelo agravante como garantidor hipotecário, já que ele não participou nem anuiu ao novo pacto, configurando a inexigibilidade do crédito em relação a ele nos termos do art. 365 do Código Civil; 6) a decisão agravada incorreu em error in judicando e error in procedendo ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação à penhora, reduzindo em mais de R$ 22 milhões a execução contra o agravante, configurando expressivo proveito econômico, violando o Tema 410/STJ; 7) embora o juízo de origem tenha reconhecido o excesso da penhora e limitado a responsabilidade do agravante a R$ 2,8 milhões, manteve indevidamente registrada na matrícula do imóvel a constrição no valor de R$ 24,8 milhões, omitindo-se quanto à necessária suspensão dos atos executivos até a retificação do gravame, o que viola o princípio da menor onerosidade, gera insegurança jurídica, restringe indevidamente o patrimônio do agravante e pode acarretar prejuízos irreparáveis, razão pela qual se impõe a suspensão imediata da execução até que o valor correto seja averbado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar todos os atos de execução que recaiam sobre o imóvel dado em garantia até o trânsito em julgado da decisão agravada, até o julgamento deste agravo de instrumento ou pelo menos enquanto não for retificado o valor da averbação da penhora para o limite de R$ 2.813.000,00 e, no mérito, o provimento do recurso para o fim de: E.1) Acolher a preliminar de nulidade, declarando nula a execução em face do Agravante por ausência de citação, com a sua consequente exclusão do feito e o levantamento da penhora que recai sobre seu imóvel; E.2) No mérito, seja determinado que o MM. Juízo a quo analise o mérito das teses de extinção da garantia pela novação e de excesso de execução, afastando a ilegitimidade do Agravante para argui-las e/ou usando a teoria da causa madura, reforme a decisão para já reconhecer, de imediato, a extinção da garantia pela novação, com a sua consequente exclusão do agravante do feito e o levantamento da penhora que recai sobre seu imóvel; E.3) Fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Agravante, em virtude do acolhimento parcial da Impugnação à Penhora, a serem calculados sobre o excesso de execução decotado – R$ 22.016.018,70 (vinte e dois milhões, dezesseis mil, dezoito reais e setenta centavos) – ou sobre todo o valor total da execução, no caso de acolhimento da preliminar ou da tese de mérito da novação. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto à alegada nulidade por ausência de citação do agravante para compor a lide na condição de terceiro garantidor hipotecário, constou da decisão agravada que: (...) Na forma do art. 835, § 3o, CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. O terceiro garantidor não se confunde com o devedor nem responde pelo débito, apenas o imóvel dado em garantia pode ser excutido para a satisfação do crédito até o limite da garantia – art. 1487 CC. Assim, o terceiro garantidor não compõe o polo passivo do processo de conhecimento nem da fase de cumprimento de sentença, inexistindo litisconsórcio. É chamado ao processo para o exercício do direito de defesa relativo à penhora registrada na matrícula do imóvel dado em garantia. Não fazendo parte da relação jurídica processual, a discussão de questões que extrapolam o estreito rito executivo deve ser feita em procedimento adequado. (...) Sendo assim, havendo previsão expressa no art. 835, § 3o, do CPC de que o terceiro garantidor será apenas intimado da penhora, não há que se falar em nulidade por ausência de citação. No mesmo sentido: (...) 3. A penhora recai sobre o bem dado em garantia hipotecária, permitindo a execução do direito real de garantia independente da citação do proprietário do bem, conforme art. 1.419 e art. 1.422, ambos do Código Civil, e art. 835, §3o, do Código de Processo Civil. Este último dispositivo exige a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora, mas não sua integração na relação processual. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, o terceiro garantidor hipotecário não é parte necessária no processo executivo, devendo apenas ser intimado da penhora para, se desejar, adotar medidas cabíveis em defesa de seu patrimônio. (...) (Acórdão 1955535, 0743583-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (...) 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que ele seja citado para compor o polo passivo da ação de execução. (...) (Acórdão 1839842, 0745954-56.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Também não se justifica o pedido de suspensão dos atos executórios, pois a decisão agravada reconheceu que a Escritura de Constituição de Hipoteca para Garantia de Transações Comerciais de ID 83244970 do processo referência fixou expressamente o valor máximo do crédito a ser garantido em R$ 2.813.000,00, como pretendido pelo agravante, não haveria prejuízo a ele com a continuidade do processo de execução. Já a questão relativa à existência de novação não comporta discussão nesta fase processual de impugnação à penhora, que se limita a questões jurídicas relacionadas à garantia oferecida. A propósito: (...) II – A legitimidade do terceiro garantidor está limitada às questões jurídicas relacionadas à garantia concedida, portanto, basta sua intimação, nos moldes do art. 835, §3o, do CPC. (...) (Acórdão 1274775, 0712851-63.2020.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 28/08/2020.) Por fim, quanto à pretensão de fixação de honorários em razão do acolhimento parcial da impugnação à penhora, constou da decisão agravada que: (...) Não há fixação de honorários em impugnação à penhora, permanecendo o débito inalterado. (...) E o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não há incidência de verba honorária na hipótese de acolhimento de impugnação à penhora (que não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença), uma vez que não há modificação do crédito do exequente. Confira-se: (...) 4. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a impugnação à penhora possui natureza incidental, sendo inaplicável a regra do art. 85, §1o, do CPC para fins de arbitramento de honorários advocatícios. 5. O incidente não afeta o valor perseguido pelo credor, configurando apenas medida destinada a afastar a constrição patrimonial sobre bens do devedor, de forma que não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Precedentes corroboram o entendimento de que não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de impugnação à penhora acolhida (Acórdão 1852039, 0705731-27.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível; Acórdão 1727576, 0713369-48.2023.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível). (...) (Acórdão 1978109, 0733111-25.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator